Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente a palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de ameaça.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. Assim, não viola o princípio da proporcionalidade o aumento da pena-base, por força da circunstância judicial negativada, em quantum superior à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada, mas inferior à fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entra as penas mínima e máxima abstratamente cominadas.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147 (ameaça), na forma do artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime inicial aberto, mantido o indeferimento do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.